Tribunal: TJSP
Processo: 2047792-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 2.
1. Direito do agravante previsto no artigo 196 da Constituição. Matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente. Obrigação do ente federado em fornecer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 2.
1. Direito do agravante previsto no artigo 196 da Constituição. Matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente. Obrigação do ente federado em fornecer tratamento médico para pessoas que não podem arcar com os custos. Ora, ou se aceita a perda de vidas e da saúde como efeito residual do sistema, ou se supre tais lacunas com a intervenção do Poder Judiciário.
2. Presença dos requisitos firmados na Tese Repetitiva no 106 do C. STJ.
3. Precedentes da C. Câmara.
4. Agravada que deve comprovar, periodicamente (a cada três meses), por meio de receita médica atualizada, a necessidade da continuidade do uso do medicamento.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047792-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SUZANO, é agravada IAMINA PORTELA CARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
2
VOTO No 26181
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047792-18.2020.8.26.0000
COMARCA
: SUZANO
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SUZANO
AGRAVADO : IAMINA PORTELA CARDI
MM. Juiz de 1a instância: Ricardo Tseng Kuei Hsu
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação de
obrigação de fazer. Paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 2.
1. Direito do agravante previsto no artigo 196 da Constituição. Matéria que
se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder
Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência
clara e evidente. Obrigação do ente federado em fornecer tratamento
médico para pessoas que não podem arcar com os custos. Ora, ou se aceita
a perda de vidas e da saúde como efeito residual do sistema, ou se supre tais
lacunas com a intervenção do Poder Judiciário.
2. Presença dos requisitos firmados na Tese Repetitiva no 106 do C. STJ.
3. Precedentes da C. Câmara.
4. Agravada que deve comprovar, periodicamente (a cada três meses), por
meio de receita médica atualizada, a necessidade da continuidade do uso
do medicamento.
5. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto
à r. decisão de fls. 58/61 dos autos principais que, na
ação de obrigação de fazer ajuizada por IAMINA PORTELA
CARDI em face do MUNICÍPIO DE SUZANO e ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
3
PAULO, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada
pela autora para determinar aos requeridos que forneçam à
autora, no prazo de 10 dias, os seguintes medicamentos:
Insulina Degludeca, Insulina Glulisina, Linagliptina 5
mg, Rosuvastatina 20 mg e Empagliflozina 25 mg, na
quantidade necessária ao tratamento, conforme prescrição
médica, sob pena de adoção de medidas coercitivas. Ficou
ainda determinado que a autora-agravada junte aos autos,
trimestralmente,
prescrição
médica
atualizada
dos
medicamentos, sob pena de revogação da liminar.
Inconformado, insurge-se o MUNICÍPIO DE SUZANO por meio
do presente agravo de instrumento (fls. 01/10), alegando
que não pode ser compelido a fornecer o medicamento
postulado pela autora, eis que não demonstrados os
pressupostos
necessários
à
concessão
da
medida
jurisdicional pleiteada, invocando o tema no 106 do
Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, sejam
suspensos 'in limine' os efeitos da r. decisão agravada
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão vergastada.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, estando dispensada a intimação da parte adversa
para apresentação de contraminuta. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
4
1.
Deve ser mantida incólume a r.
decisão agravada.
2.
Conforme comprovado nos autos, a
agravada é portadora de 'Diabetes Mellitus' do tipo 2
há mais de dez anos (fl. 49 dos autos principais), e
diante da negativa da Administração no fornecimento dos
medicamentos
necessários
ao
tratamento
de
sua
enfermidade, propôs a ação de obrigação de fazer
subjacente ao presente agravo de instrumento, objetivando
a concessão dos medicamentos Insulina Degludeca, Insulina
Glulisina, Linagliptina 5 mg, Rosuvastatina 20 mg e
Empagliflozina 25 mg, os quais não pode adquirir às suas
expensas, diante da sua condição de hipossuficiente.
3.
Importante
esclarecer
que
a
Constituição Federal assegura expressamente o direito à
saúde em seu artigo 196, o qual reza:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
5
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
4.
No caso, os relatórios médicos de
fls. 49/50 e 134 dos autos principais demonstram que a
agravada é idosa, portadora da doença há mais de dez anos
(ora se fala em 26 anos, ora se fala em 14 anos), “sendo
que a mesma já fez uso das insulinas NPH e regular
fornecido pelo Sistema Único de Saúde por um longo
período sem melhora” (fl. 134 dos autos principais),
estando “sem condições de tratamento com medicamentos
disponíveis nos postos de saúde, pois apresentava
episódios constantes de hipoglicemia, (...) ainda
mantendo níveis glicêmicos fora da meta” (fl. 49 dos
autos principais).
4.1.
Saber se existe a necessidade de um
medicamento ou tratamento é questão que se insere na área
técnica dos profissionais da Medicina, não podendo, a
indicação, ao menos não na generalidade dos casos e
sempre que não transparecer abuso, ser contestada pelo
juiz. Acresça-se que sempre há limites na aferição da
escolha técnica, ou quando o poder discricionário de
escolher liga-se ao que Renato Alessi indica ser a
discricionariedade técnico-administrativa (RENATO ALESSI,
'Instituciones
de
derecho
administrativo'.
Bosch,
Barcelona, 1970 p. 198, I). Um dos limites do controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
6
jurisdicional, no caso, vem a ser a questão técnica. Mais
e mais, hoje em dia, a discricionariedade é uma
discricionariedade técnica.
5.
Nesse passo, tenha-se presente que o
fornecimento de medicamentos e tratamentos gratuitos à
população
é
política
pública
determinada
pela
Constituição. O direito constitucional afirma o direito à
vida e à saúde. Por sua vez, cabe ao ente público,
observador zeloso das normas instituídas pela Carta
Magna, garantir aos cidadãos o amplo acesso aos
tratamentos que conservem esses bens supremos.
6.
No que concerne à observância do Tema
Repetitivo 106, julgado pelo C. STJ, com tese definida no
acórdão dos embargos de declaração no REsp 1657156-RJ,
publicado no DJe de 21/9/2018, observa-se que a
obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS fica
condicionada
aos
seguintes
requisitos:
“i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
7
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; iii) existência de registro do
medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados
pela agência”, e no caso em apreço, demonstrada a
presença concomitante de todos eles, senão vejamos.

6.1.
A necessidade do medicamento já veio
atestada pelo médico da agravada, como já se esclareceu
acima; a hipossuficiência vem suficientemente demonstrada
pelos documentos de fls. 10/11 dos autos principais, que
denotam tratar-se de idosa que percebe R$ 724,00 mensais
a título de pensão por morte mais R$ 937,00 mensais a
título de aposentadoria, totalizando proventos brutos
mensais de R$ 1.661,00, informação esta não desacreditada
pela parte adversa; não havendo notícia de tratar-se de
fármacos sem registro válido na ANVISA. O Município,
aliás, nem faz alusão a tal quesito em sua peça recursal.
7.
Salienta-se, como se sabe, que
eventual ausência dos medicamentos e insumos requeridos
na lista padronizada do SUS não isenta o ente federado da
responsabilidade de fornecê-los àquele que deles
necessite, sendo essa a jurisprudência da C. 9a Câmara de
Direito Público do E. TJSP que se assenta, conforme se
infere dos precedentes abaixo colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
8
“MANDADO DE SEGURANÇA Medicamento Liminar deferida
Resistência da entidade pública em fornecer medicamento e
insumos para portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID E10.9)
Presentes os requisitos para a concessão Verossimilhança
dos fatos articulados na exordial e prova documental
inequívoca Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de
assistência clínica integral, inclusive medicamentos

Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição
Federal e 219 da Estadual Jurisprudência dominante que
estabelece o dever inarredável do Poder Público Ademais,
preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos
de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo
SUS Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça
Concessão da segurança mantida
Desacolhido o reexame
necessário e negado provimento ao recurso da Municipalidade.”
(Apelação 1005022-73.2019.8.26.0481, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 06/03/2020)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de serviço público -
Fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de Diabetes
Direito constitucional à saúde Artigo 196 da Constituição
Federal Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ,
que elencou os requisitos necessários para o fornecimento de
medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS
Prova dos autos que conclui da possibilidade de tratamento com
medicação
padronizada.
R.
Sentença
mantida.
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047792-18.2020.8.26.0000 -Voto no - Suzano
9
improvido.”
(Apelação
1002015-19.2017.8.26.0457,
Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j.
23/09/2019)
9.
Sem prejuízo de tudo quanto aqui
esposado, urge reiterar que deve a agravada, como já
salientado
na
r.
decisão
agravada,
comprovar,
periodicamente (a cada três meses), por meio de receita
médica atualizada, a necessidade da continuidade do uso
dos medicamentos. A entrega decorrente desta medida
judicial já conta com o receituário juntado aos autos
sobre o qual descabe qualquer juízo de valor da
Administração, que deve cumprir esta ordem judicial
'incontinenti'.
9.1.
Anote-se, por fim, que o prazo
concedido para fornecimento do medicamento se mostra
razoável, nada havendo a se alterar no ponto.
10.
Ante todo o exposto, por meu voto,
nego provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator